Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-20.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. INSTRUMENTOS DE PROTESTO. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INICIAL QUE DEVE SER RECEBIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Duplicatas - títulos de crédito regidos pela Lei 5.474/1968 - constituem títulos causais emitidos em razão de negócio jurídico, cujo objeto seja a compra e venda mercantil ou a prestação de serviços. Em razão dos avanços tecnológicos e das novas formas de relações comerciais, passou-se a admitir, à luz da legislação específica, bem como pelo art. 889, §3o do Código Civil, emissão de duplicatas virtuais, que se diferenciam das duplicatas ordinárias somente quanto à forma de sua emissão: em meio virtual ou magnético. Tem-se, pois, verdadeira mitigação do princípio da cartularidade dos títulos de crédito, motivo pelo qual se permite ao credor a execução do título de crédito desmaterializado, sem que se faça necessária a apresentação da cártula original.

2. A Lei 5.474/1968 estabeleceu em seu art. 15, II que a cobrança judicial de duplicatas ou triplicatas não aceitas seguirá o rito processual destinado à execução de títulos executivos extrajudiciais somente se restar demonstrado pelo credor o protesto do título; a entrega e o recebimento da mercadoria; e a falta da recusa do aceite pelo sacado. E mais: a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida seguirá o mesmo procedimento, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título (art. 15, §2o). Já a Lei 9.492/1997, ao dispor sobre a distribuição dos títulos e documentos de dívidas, estatuiu que as indicações a protestos de duplicatas mercantis e de prestação de serviços, emitidas por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados poderá ser recepcionada pelos tabelionatos, sendo da responsabilidade do apresentante os dados fornecidos (art. 8o, 2o). 2.1. Em interpretação sistemática do ordenamento, percebe-se que a execução da duplicata virtual será cabível quando preenchidos os seguintes requisitos: i) tenha sido protestada por indicação; ii) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria ou da prestação de serviços; e iii) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite. 2.2. No caso em discussão, a apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial fundada em duplicatas virtuais, colacionando aos autos DANFE – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (ID 19020372), comprovante de entrega das mercadorias (ID 19020373), em que constante como remetente a apelante e destinatário o apelado, instrumentos de protesto (ID 19020377, pp. 1/2) e notificação extrajudicial (ID 19020379, pp. 1 a 3). Portanto, instruída com os documentos necessários, inicial que deve ser recebida.

3. Recurso conhecido e provido.